Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713610-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILENE SOARES CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilene Soares Cordeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 189503850 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória formulado na peça vestibular, consubstanciado na pretensão de compelir o réu/agravado a fornecer o medicamento Lenvatinibe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Nas razões recursais (ID 57551504), a agravante declara ter 47 (quarenta e sete) anos, afirma ter sido diagnosticada com carcinoma oxifílico difuso e apresenta síntese do seu histórico de saúde. Pontua que lhe foi prescrito tratamento com o medicamento Lenvatinibe. Afirma que pleiteou administrativamente o fornecimento do medicamento, mas que o Distrito Federal indeferiu seu pedido. Tece comentários sobre o direito à saúde e sustenta ter direito ao fornecimento do medicamento. Argumenta preencher todos os requisitos elencados na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com base nos relatórios médicos apresentados aos autos, alega urgência no início do tratamento com o medicamento. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia “(...) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENVATINIBE, nos termos da prescrição médica”. No mérito, pugna pela “(...) reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENVATINIBE, nos termos da prescrição médica”. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 189503850 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018). Decisão de ID 57597184 indeferiu a medida liminar vindicada (ID 53097294). Contraminuta ao ID 58223238, pelo desprovimento do recurso. A 15a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 58836893). Após a prolação da r. decisão agravada, sobreveio apresentação de Nota Técnica pelo NatJus/TJDFT nos autos de origem (ID origem 192096164). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte sentido: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No particular, ao menos neste instante processual, tem-se que a autora/agravante logrou demonstrar a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106. Especificamente em relação à existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do reportado fármaco, observa-se que a agravante apresentou relatórios médicos aprofundados ao ID origem 189480590, que atestam, por ora, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento do paciente. O NatJus-TJDFT, por meio da Nota Técnica de ID origem 192096164, elaborada após a prolação da r. decisão agravada e a interposição do presente recurso, emitiu parecer favorável à demanda de origem e atesta que há evidências científicas da eficácia do medicamento indicado à paciente, consubstanciada em “um estudo de boa qualidade metodológica que evidencia um aumento significativo na sobrevida livre de doença”. Por outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, tem-se que este decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para a paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial, que é registrado na Anvisa e que possui evidências científicas de eficácia para tratamento da moléstia que acomete a parte autora. Ademais, o ulterior estudo técnico apresentado pelo NatJus deste e. Tribunal é claro ao apontar que o aludido fármaco é essencial na garantia de aumento “na sobrevida livre de doença”, o que denota, ao menos a princípio, a imprescindibilidade do medicamento para garantia da vida e da integridade física da paciente. Desse modo, presentes os requisitos para tanto, e em atenção ao poder geral de cautela conferido ao órgão julgador, impõe-se a reconsideração da decisão de ID 57597184, para conceder a medida liminar pleiteada no recurso, especialmente em razão da ulterior elaboração, pelo NatJus/TJDFT, nos autos de origem, de estudo técnico favorável à demanda de origem. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada no recurso, para compelir o Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso, a fornecer o medicamento “Lenvatinibe” à autora/agravante, nos estritos moldes da prescrição médica, sob pena de multa. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão prioritária em pauta de julgamento. Brasília, 9 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora